Tribunal: STF
Processo: RE 81058
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-21
Data de publicação: 1975-03-21

Ementa:
- Magistério. Professores secundários de São Paulo. A determinação de ministrar aulas de disciplina afim não pode ser obstada em nome da garantia constitucional da vitaliciedade. Se, contudo, o acórdão confirmou a concessão da segurança por motivo diverso, inatacado no recurso extraordinário, não pode este ser conhecido.